Tribunal: TJDFT
Processo: 0733551-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0733551-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONTACTY SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA - ME AGRAVADO: REGINA DE SOUSA RODRIGUES D E S P A C H O Não obstante a agravante tenha formulado pedido de efeito suspensivo, observo que não expôs as razões de forma a possibilitar a sua análise, motivo pelo qual deixo de apreciá-lo. Intime-se a agravada para que, querendo, no prazo legal, apresente contraminuta ao recurso. Oficie-se ao Juízo de origem, comunicando a interposição do recurso. Dispenso as informações. Publique-se. Brasília, D.F., 26 de agosto de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator